Tribunal: TJSP
Processo: 0003809-29.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 0003809-29.2019.8.26.0520, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003809-29.2019.8.26.0520 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.794
Agravo
em
Execução
no
0003809-29.2019.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
(DEECRIM UR9)
Juíza: Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Agravante: Ministério Público Dr. Paulo José de
Palma
Agravada: Eliane Ribeiro dos Santos
EMENTA: Agravo em execução. Progressão ao regime
semiaberto concedida na origem. Inconformismo
ministerial. Ausência do requisito subjetivo e de exame
criminológico. Dados que efetivamente interferem na
conclusão. Decisão cassada. Determinação de realização
de exame criminológico. Agravo provido.
Visto.
Agravo tirado de autos de execução de pena da
sentenciada Eliane Ribeiro dos Santos, condenada à pena de 13
anos e 4 meses reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
das infrações penais capituladas no art. 155, § 4o e no art. 157, §
2o (duas vezes) do Código Penal (furto qualificado e roubos
qualificados), contra r. decisão que concedeu a progressão da
sentenciada ao regime semiaberto (f. 77/78).
Vem o inconformismo recursal ministerial (f. 1/10),
buscando seja cassado o benefício concedido, contraminuta
anotada (f. 98/106), mantida ao depois a respeitável decisão
atacada (f. 110).
Autos distribuídos (f. 115), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu,
em
parecer
respeitável, pelo provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003809-29.2019.8.26.0520 São Paulo voto no f. 3
inconformismo recursal (f. 119/125), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 3.dez.2019 (f. 126).
É o relatório.
Sentenciada cumpre pena de 13 anos e 4 meses
de reclusão, regime fechado, pela prática das infrações penais
capituladas no art. 155, § 4o, IV, art. 157, § 2o, I e II e no art. 157,
§ 2o, II, todos do Código Penal (furto qualificado por comparsaria,
roubo qualificado por emprego de arma e comparsaria e roubo
qualificado por comparsaria).
Concedida a progressão ao regime semiaberto na
origem (f. 77/78).
Irresignado, recorre o Ministério Público, buscando
a cassação do benefício, por pretendido não preenchimento do
requisito subjetivo, autorizador da benesse.
Em boa hora o recurso ministerial.
Isso porque ainda que tenha cumprido os requisitos
temporais necessários à progressão prisional, não se mostra
suficientemente incontroversa, até aqui, a completa readaptação
social da sentenciada.
O
que
torna
dificultosa,
neste
momento,
a
concessão do benefício.
De efeito.
Não
bastam
presentes
apenas
os
requisitos
temporais objetivos para a obtenção da postulação, dês que
também é necessária a verificação do mérito do preso, apesar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003809-29.2019.8.26.0520 São Paulo voto no f. 4
sua não previsão expressa na nova dicção do art. 112 da L.E.P.,
modificado pela Lei no 10.792, de 1o.dez.2003.
O juiz, na condução do processo e na análise da
verificação daquele mérito do sentenciado, pode, e sempre, se
cercar de todos os elementos necessários à formação de sua
convicção,
incluso
de
exames
criminológicos,
ainda
que
atualmente alijados mas não proibidos pela legislação em vigor.
Daí que toda vez que necessário se faça para a
completa elucidação do caso a realização daqueles exames, poderá
e deverá o magistrado, ainda à falta de regulamentação pela forma
do art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210, 11.jul.1984),
determinar sua realização.
Afinal, trata-se de sentenciada cumprindo pena por
crimes graves, gravíssimos
furto qualificado e roubos
qualificados , que, indubitavelmente, colocam em desassossego
a sociedade.
Donde a cautela e prudência que devem nortear as
decisões que eventualmente concedam progressão a esta espécie
de condenada.
Não se encontra suficientemente esclarecida nos
autos a capacitação, em si, da sentenciada, ou seu merecimento,
para obtenção do benefício.
Isto mostra à prudência que não é recomendável a
progressão.
Quem se oferece dentro de padrões tais os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003809-29.2019.8.26.0520 São Paulo voto no f. 5
anotados, não pode, sem maiores cautelas, ser colocado em regime
semiaberto, o que viria constituir verdadeiro prêmio imerecido à
sentenciada, a esta altura.
Por isso que na análise do caso, funciona o Estado-
Juiz como elemento de filtro daquilo que possa ser eventualmente
prejudicial à sociedade.
Tratando-se de delitos graves, como aqui se trata,
toda prudência será necessária para colocar-se a cidadã de volta
ao convívio social.
Quando se trata de progressão prisional, mister que
se avalie a real e efetiva possibilidade da sentenciada vir a se
adaptar a um novo regime.
Sem essa certeza possível, dificultoso entendimento
no sentido do adotado pelo d. Juízo de origem, “data venia”.
Assim e se não há meios de se aquilatar, com
segurança necessária, o amadurecimento da agravada para a
progressão, inoportuno será o decreto desta.
Em suma.
Não há provas suficientes a demonstrar, enfim, que
a sentenciada, na espécie, reúna condições de ser promovida a
regime mais brando.
Finalmente, forçoso realçar a existência de longa
pena a cumprir, ainda, pela agravada
até 11.dez.2027

marcando traço desfavorável ao seu pleito.
POSTO, dá-se provimento ao agravo, para cassar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003809-29.2019.8.26.0520 São Paulo voto no f. 6
a progressão prisional concedida, determinando-se a realização de
exame
criminológico
por
equipe
multidisciplinar
completa,
composta de psicólogo, assistente social e psiquiatra, para exame
da condição subjetiva da agravada.